Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702117-90.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IARA SUSANA ANDRADE RIBEIRO, VICTOR RIBEIRO JUNIOR EMBARGADO: EDUARDA DE CARVALHO LEITE, MARIA SALETE ALVES DE ARAUJO, WAGNER ARAUJO CUSTODIO, MIRIA CUSTODIO LEMES, MARCOS ALVES CUSTODIO, RAFAEL ALVES CUSTODIO FILHO ESPÓLIO DE: RAFAEL ALVES CUSTODIO D E S P A C H O Despachei nos autos conexos (0727275-84) no sentido de que não há recurso pendente de julgamento, o que é de conhecimento da parte ré (embargante). Ultimadas as providências de praxe, retornem os autos ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator